Tribunal: TJDFT
Processo: 0703745-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703745-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA, MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA, MAIA SUPERMERCADOS AGUAS CLARAS LTDA, MAIA TAGUATINGA SUPERMERCADOS LTDA, FAGUNDES SUPERMERCADOS LTDA APELADO: SANREMO S/A DESPACHO Compulsando os autos, observa-se da petição de id. 20518878 que, muito embora a parte Apelante (PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA) informe sobre a juntada do preparo do apelo, não acostou aos autos a guia e o comprovante de pagamento. Em sendo assim, intime-se a parte Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove documentalmente nos autos a realização do preparo recursal, conforme determinação constante da decisão de id. 19889314, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora